Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1022682-42.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: EDER FELICISSIMO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO – 1) ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – RÉU COM EXECUTIVO DE PENA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL –INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA APENAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTES – QUALIFICADORA EXCLUÍDA – PENA REDIMENSIONADA – 3) REGIME INICIAL SEMIABERTO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao agente multirreincidente, ostentando, além de passagens criminais, dois executivos de pena em delitos contra o patrimônio, condição suficientes a demostrar a alta reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ;
2. Inexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada.
3. Considerando a pena e a existência de reincidência, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022682-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDER FELICISSIMO DA SILVA - CPF: 015.845.121-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA VALADARES PM (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MENDONCA FRIGO - CPF: 045.560.061-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DANIEL MARCUSSI - CPF: 169.744.268-44 (VÍTIMA), EVERSON BORGES DA SILVA - CPF: 900.111.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - REPOUSO NOTURNO, QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – RÉU COM EXECUTIVO DE PENA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA –
VIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL –INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA APENAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTES – QUALIFICADORA EXCLUÍDA – PENA REDIMENSIONADA –
3)
REGIME INICIAL SEMIABERTO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É inaplicável o Princípio da Insignificância ao agente multirreincidente, ostentando, além de passagens criminais, dois executivos de pena em delitos contra o patrimônio, condição suficientes a demostrar a alta reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ;

2. Inexistindo prova hábil – laudo pericial ou outro documento – a comprovar a existência, extensão e sede do alegado rompimento de obstáculo enquanto meio de consecução do furto, torna-se imperiosa a desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal e por consequência o redimensionamento da pena aplicada.

3. Considerando a pena e a existência de reincidência, a manutenção do regime semiaberto é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal i
nterposto em favor de EDER FELICISSIMO DA SILVA contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Ação penal n° 1022682-42.2020), que o condenou a pena de
03 (três) anos de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§1o e 4o, I, do Código Penal).

Em suas razões apelante requer:
1)

A absolvição
pelo reconhecimento do princípio da insignificância por atender todos os seus requisitos, aduzindo que
“No caso, considerando o valor dos alimentos e a ausência de prejuízo para a vítima, não há que se falar nem mesmo em tipicidade material
.
”
(pag. 261-PDF). Alternativamente:
2)

A exclusão
da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial e
3)
A fixação do regime aberto diante da pena-base próxima do mínimo legal ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44, § 3o, do CP (pags. 256/275-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 280/286-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 295/306-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, no dia 22/10/2020, por volta das 04h15min, portanto,
durante o repouso noturno
, no estabelecimento denominado “Cupim Bar”, cidade e comarca de Rondonópolis-MT, o apelante Éder,
mediante rompimento de obstáculo
,
subtraiu
coisa alheia móvel, consistente em
02 (duas) garrafas de cerveja, avaliada em R$20,00 (vinte reais)
pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Ressai que
o réu, utilizando-se de uma chave de fenda e um alicate, rompeu o portão lateral e uma porta de vidro do estabelecimento, subtraindo
do restaurante 02 (duas) garrafas de cerveja e, ato contínuo, deixou local.

O restaurante era monitorado pela empresa de segurança “Biptel”, razão pela qual imediatamente uma equipe dirigiu-se ao local,
que localizou o denunciado no interior de outro estabelecimento
, denominado “Mannus Lanches”.

A polícia militar foi acionada e conduziu o implicado à delegacia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante delito.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Requer, a defesa, a absolvição do delito de furto sustentando, em síntese, o princípio da insignificância e o furto famélico.

A materialidade
, está comprovada por meio do APF (pag. 05-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 11/12-PDF), Termo de Apreensão de um alicate e uma chave de fenda (pag. 15-PDF) e Auto de Avaliação Indireta dos objetos subtraídos e dos objetos danificado para adentrar no local (pag. 34-PDF).

Quanto a autoria,
o apelante Eder, na delegacia de polícia se limitou a declara:
“QUE diz ter entrado no comércio para alimentar-se”
(pag. 20-PDF).
Já na fase judicial
, embora tenha negado a prática do furto, confirmou ter entrado no estabelecimento, ter arrombado a porta de vidro e tomado uma cerveja:

“...admitiu que entrou no estabelecimento da vítima, onde consumiu uma garrafa de cerveja, ocasião em que declarou em síntese que, não praticou o furto descrito na denúncia, porém, afirma que na data dos fatos,
realmente entrou no estabelecimento da vítima
, pois é morador de rua e estava com muita fome, ocasião em que abriu uma geladeira, pegou uma cerveja, do tipo long neck, ingeriu dois goles e começou a passar mal, ocasião em que deslocou-se até a cozinha do estabelecimento,
onde para adentrar,

arrombou uma porta de vidro
,
com o auxílio de uma chave de fenda
,
foi quando percebeu que estava fazendo algo de errado, momento em que largou tudo e, ao sair do local, o alarme disparou, sendo que não levou nenhum objeto do estabelecimento;
Que durante a fuga, se deparou com o vigilante da Biptel, ocasião em que adentrou em outro estabelecimento, na intenção de se esconder, porém, acabou sendo preso.”
(Interrogatório – pag. 238-PDF).

A vítima MARCOS DANIEL MARCUSSI
, em juízo, declarou que na madruga, por volta das 4 horas da manhã, arrombaram a porta do seu estabelecimento, quebraram a porta de vidro e subtraíram duas cervejas:

que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, possui monitoramento por câmeras da empresa Biptel em seu estabelecimento e, na data dos fatos, o
indivíduo arrombou as portas para adentrar ao seu restaurante
; Que não sabe qual objeto o indivíduo utilizou, mas ele
quebrou a fechadura da porta de correr de vidro
; Que o fato ocorreu durante a madrugada, por volta das 04:00 horas;
Que foi subtraído apenas duas garrafas de cerveja, porém, o prejuízo maior foi com o conserto da porta danificada, que ficou em torno de R$ 400,00
(quatrocentos reais); Que foi comunicado dos fatos pela empresa de segurança, a qual também acionou a polícia militar; Que o acusado foi detido logo em seguida, já em outro estabelecimento; Que a empresa de segurança lhe relatou que o indivíduo arrombou o seu estabelecimento, entrou no local e logo em seguida, o alarme disparou, ocasião em que eles olharam pelas câmeras e identificaram o acusado, o qual foi preso logo em seguida; Que o acusado além de subtrair uma garrafa de cerveja, ele ainda consumiu o conteúdo de uma garrafa de cerveja no interior do seu estabelecimento.
(Testemunho da vítima – pag. 239-PDF).

No mesmo sentido, temos as declarações dos policiais militares MARCELO DE SOUZA VALADARES e WANDERLEY PODADEIRO, que participou da prisão em flagrante do acusado corroborando com as demais provas dos autos:

na data dos fatos, foram acionados via Ciosp, para atender uma ocorrência de furto, onde os seguranças da empresa Biptel tinham feito a detenção de um indivíduo, sendo que ao chegarem no local, o indivíduo realmente estava detido, ocasião em que conduziram ele até o Cisc;
Que aprenderam com o réu um alicate e uma chave de fenda; Que salvo engano o fato ocorreu durante a madrugada
; Que não se recordam se foi localizado com o acusado algum objeto furtado...”
(pag. 239-PDF).

Realizada estas observações,
não havendo neste recurso de apelação discussão quanto a autoria, passo a análise do pleito defensivo, qual seja, da atipicidade material da conduta (princípio da insignificância).

Nesse tocante, a tese defensiva não deve prosperar. Vejamos.

Sobre o reconhecimento do princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que para ser conduta de mínima ofensividade reconhecendo-a com atípica, deve ser analisado
a)
A mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
Nenhuma periculosidade social da ação;
c)
O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
A inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

A conduta do apelante não se amolda a todos os requisitos acima elencados, porquanto, ainda que seja irrisório o valor do bem subtraído (R$20,00 – Termo da Avaliação – pag. 34-PDF),
a ação do réu não é de reduzido grau de reprovabilidade
haja vista que, das folhas de registros criminais (pag. 116/117-PDF). A propósito, em pesquisa ao sistema SEEU, denota-se que o apelante possui duas condenações por crimes contra os patrimônios, além do recurso ora analisado, a saber:

1- Processo Criminal no 0001336-79.2007: Roubo Agravado: pena de 5 anos.

2 - Processo Criminal no 0000867-27.2014: Furto e Receptação: pena de 3 anos.

Desse modo, é inconteste que o apelante
faz do crime seu meio de vida
, fato levado a termo pelo juízo na ocasião da sentença, verbis:

“...com relação à tese defensiva para o reconhecimento do princípio da insignificância, a meu ver, não merece acolhimento, tendo em vista que, ainda que o valor do bem subtraído se posta como irrisório, especialmente para a vítima, entendo que
o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, fazendo dele seu meio de subsistência, pois responde a outras ações penais,
além de possuir diversas condenações transitadas em julgado,
conforme se denota do atestado de pena em anexo e da certidão de antecedentes criminais de págs. 93/96 – Evento no 07. Neste norte temos os seguintes julgados..”
(pag. 243-PDF).

A sentença que afastou o princípio a insignificância em decorrência do histórico criminoso do recorrente EDER, está de acordo com a jurisprudência do STJ,
verbis:

“... É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ut, AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021) 2.
O caso em tela cuida de condenação pela prática de furto praticado mediante escalada e por réu multirreincidente em crimes patrimoniais, o que confere maior reprovabilidade da conduta e obsta a aplicação do princípio bagatelar.
3. Agravo regimental improvido”. (STJ. AgRg no AREsp 1814411/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Quanto a alegada tese de furto famélico
“...O Apelante Eder de fato entrou no estabelecimento, mas aduziu que fez isso pois sabia que o local funcionava como um restaurante e estava com fome...”
(pag. 261-PDF), não se vislumbra provas suficientes nos autos, porquanto, o próprio recorrente confirmou em seu depoimento na fase do contraditório e ampla defesa que, embora tenha dito estar com fome, a primeira coisa que fez foi tomar uma cerveja, em seguida, ao arrombar uma porta de vidro, disse que e arrependeu e foragiu do local, declarou contudo que o alarme havia disparado.

Nesse sentido, peço vênia para adotar os fundamentos do juízo sentenciante nos seguintes termos:

“...em que pese a versão apresentada pelo réu, de que entrou no local apenas para procurar comida, pois estava com muita fome, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, ao contrário disso, o próprio réu admite que entrou no estabelecimento da vítima, onde consumiu o conteúdo de uma garrafa de cerveja, além do mais, a vítima foi enfática em afirmar que o réu apenas “mexeu” com cerveja em seu estabelecimento, pois além de consumir o conteúdo de uma garrafa no local, ao empreender fuga, ainda levou outra garrafa consigo, ou seja, em momento algum procurou por “comida” propriamente dita, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente demanda penal, não havendo o que se falar em furto famélico, conforme requereu a defesa técnica.”
(pag. 239-PDF).

Diante desses apontamentos, inviável o reconhecimento do Princípio da Insignificância.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa do réu visa o não reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo asseverando que
“...o exame pericial é obrigatório, sendo que nem mesmo a confissão o supre e deve ser realizado na forma da lei, razão pela qual merece reforma a sentença para o fim de afastar a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo”
(pag. 268-PDF).

O pedido deve ser acolhido.

Nota-se, que não consta dos autos laudo pericial do local, tampouco do auto de descrição e constatação de local de crime verificado pelos investigadores de polícia.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a
infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado.

Outrossim, à luz do art. 171 do CPP, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária,
devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora
.

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1o, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos, em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica.

Assim, entendo
exigível a presença do laudo pericial ou documentos, inclusive auto de descrição ou de constatação com anexos fotográficos, que viabilizem a esclarecer se houve ou não o referido rompimento de obstáculo.

Acerca do tema, verbis:

(TJMT)
“...A jurisprudência atual do STJ é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, exige exame pericial para constatar a escalada, sua necessidade, o esforço incomum ou o grau de dificuldade a que o agente teve de se submeter para praticar a ação criminosa. Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso dos autos, e ela não foi elaborada, é impositivo o afastamento da incidência da mencionada qualificadora...”
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

In casu
, embora haja também entendimento no sentido de que a ausência de perícia no local dos fatos não impede, por si só, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando realizada a perícia indireta, somada a fotografias e filmagens juntadas aos autos que são capazes de comprovar o modus operandi da ação,
verifica-se

que no presente caso o juízo sentenciante não apontou elementos seguros e técnico da ocorrência do rompimento de obstáculo, mostra-se insatisfatório para substituir o laudo pericial específico.

Destaco o fundamento do magistrado sentenciante:

“Ademais, no que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, em que pese a inexistência de laudo pericial nos autos, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos pelo teor do depoimento da vítima Marcos, o acusado para subtrair o aludido objeto do interior do estabelecimento da vítima, arrombou uma porta de correr de vidro, danificando a sua fechadura, cujo valor do conserto ficou mais elevado do que o valor da res furtiva, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo.”
(Sentença – pag. 242-PDF).

Dessa forma,
forçoso concluir que, em virtude da ausência de provas seguras para se constatar se houve o rompimento do obstáculo a incidir a qualificadora do crime de furto,
justifica-se, plenamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
de modo que a referida qualificadora deve ser afastada.

Opera-se, portanto, a
desclassificação do delito de furto qualificado para o de furto com majorante do repouso noturno
, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase
, mantenho a circunstância desfavorável reconhecida na sentença (maus antecedentes), fixando a pena basilar em
01 (um) ano e 03 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase
, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que procedo a sua compensação, como consta na sentença, mantendo assim a pena em
01 (um) ano e 03 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase
, Ausentes causas de diminuição de pena, contudo mantenho a causa de aumento do furto noturno (§ 1o do art. 155, do CP), majoro a pena em 1/3, tornando a
pena definitiva em 01 ano, 08 meses e 17 dias-multa.

Embora a diminuição da pena
o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o semiaberto
, haja vista que o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio.

Outrossim, nego a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação contida no art. 44, II do CP (reincidência).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso da defesa para
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, inciso I, do CP) e
, em consequência, readequar a pena definitiva para o patamar de 01 ano, 08 meses e 17 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022